Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese o autor objetiva obter a declaração de inexistência de débito.1.1. A instituição financeira demandada não ofereceu defesa após ter sido citada e, em suas razões recursais, trouxe a exame parte de um contrato, sustentanto que o apelado assinou o aditivo de negócio de mútuo, garantido com cédula de crédito rural, como avalista.
2.O art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. Ao contrário, haverá preclusão.
3. O réu revel somente poderá alegar, em seu recurso, questões jurídicas relativas aos fatos supervenientes, ou a tema que deve ser conhecido de ofício.
4. A juntada de documento em grau recursal só é admitida na hipótese de "documento novo", destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, ainda que não se trate de documento novo, deve ser comprovado, pela parte, o motivo que a impediu de carreá-lo aos autos anteriormente.
5. Diante da ausência de prova da contratação e da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, impõe-se a manutenção da tutela jurisdicional concedida pelo Juízo de origem, com a imposição de multa diária para que produza a finalidade inibir o descumprimento da ordem judicial. Na presente hipótese o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de limite máximo
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.